Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO FÁRMACO. DEMONSTRAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. PRESENÇA. NATJUS. PARECER FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao fornecimento de medicamento reivindicado pela autora.
2. O apelante se investe contra a sentença por considerar necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União Federal, bem assim incabível o fornecimento do fármaco pleiteado por se tratar de medicamento, conquanto registrado no órgão de vigilância sanitária, não destinado ao tratamento da doença que acomete a demandante.
3. A questão submetida à apreciação desta Corte, consiste em definir a necessidade de inclusão da União nos processos relacionados a fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), embora registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
4. Na fixação do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal considerou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
5. A parte autora dos presentes autos demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, padronizada pelo SUS, para uso em situação clínica não contemplada no PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas), circunstância essa não abarcada pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade de intervenção da União.
6. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete por imperativo de ordem constitucional uniformizar a aplicação da legislação federal, em julgamento recente, considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo de tais demandas, ainda que o medicamente registrado na Anvisa não tenha sido incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).
7. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 1.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ – tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presente os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
9. No caso em apreço, foi comprovado, por meio do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a medicação vindicada pela autora é imprescindível ao seu tratamento, uma vez que os demais tratamentos ministrados falharam e não há alternativa de tratamento no âmbito do SUS. 9.1.Acresça-se a manifestação favorável do NATJUS.
10. Recurso conhecido e não provido.